Tribunal: TJDFT
Processo: 0732126-61.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. ÔNUS DA PROVA. ART. 373 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO MAGISTRADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Conforme regra geral contida no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil, de distribuição do ônus da prova, “o ônus da prova incumbe: ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

2. Diante das particularidades do caso concreto, verifica-se que o deslinde da demanda prescinde de oitiva da autora e de testemunhas, uma vez que a prova documental é suficiente para que se examinem as causas que levaram ao falecimento do filho da agravada, notadamente acerca da relação de causalidade entre a morte da criança e a presença do DIU no corpo da autora.

3. Sendo o juiz o destinatário da prova, a ele cabe verificar a necessidade, ou não, da realização de determinada prova, não havendo cerceamento de defesa se a prova indeferida foi considerada desnecessária diante das demais já produzidas, consoante irradia o princípio do livre convencimento motivado.

4. Recurso não provido.